Tribunal: STF
Processo: ARE 1552742
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE PRODUTIVIDADE E INEXPROPRIABILIDADE DE IMÓVEL RURAL. NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS DIRECIONADOS À EXPROPRIAÇÃO. PARÂMETROS CONFORME ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. Embora tenha sido aventada pelo Pretório Excelso em sede de embargos declaratórios em Agravo Regimental em Mandado de Segurança a possibilidade do impetrante, ora apelado, obter o reconhecimento de que o imóvel não é passível de desapropriação para fins de reforma agrária, a referida decisão não estabeleceu os parâmetros para tal aferição, tampouco se comprometeu com a tese, apenas destacando que tal não era o objeto da lide, remetendo a discussão à ação própria, na qual poderia ou não ser reconhecido o direito. 2. A condição de produtividade do imóvel tem natureza transitória, devendo guardar correlação com os índices exigidos pela legislação vigente na data da vistoria administrativa, razão pela qual não é permitido ao proprietário modificar as condições de uso da terra durante o período acima mencionado, para que, posteriormente, venha a cumprir com a sua função social. Considerando a higidez da vistoria realizada pelo INCRA em 1999, conforme decisão transitada em julgado em ação precedente, a atual condição de imóvel produtivo não obsta a expropriação por interesse social. 3. O caso em tela insere-se justamente na hipótese em que o expropriado manejou diversos recursos que resultaram na procrastinação do andamento do processo administrativo, de modo que deve ser considerada válida a vistoria realizada pelo INCRA no ano de 1999 e todos os atos administrativos subsequentes, sob pena de inviabilizar-se o comando inserto no art. 184 da Constituição Federal em favor da perpetuação da litigância. 4. Indenização na forma proposta pelo INCRA, observando-se para os valores em espécie os critérios definidos na ADI 2.332” (eDOC 625 – ID: 2bb09869, p. 1)



    No recurso extraordinário interposto por Aroldo Schweitzer, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, II, XXII, XXIII, XXIV, XXXVI, LIV, LV e LXXVIII; 184, §3º; e 185, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a impossibilidade de se desapropriar para fins de interesse social o imóvel produtivo e cumprindo com sua função social.



    Aduz-se que pericialmente foi comprovado que, diversamente do que alega o INCRA, o imóvel se constituía em propriedade produtiva à época do ajuizamento da ação expropriatória em 17/06/2014, embasada em Decreto Presidencial de 26/12/2013 (eDOC 668 – ID: a91ab212, p. 37).



    Alega-se que o período a ser acolhido e periciado nesta ação é aquele do ano agrícola e civil imediatamente antecedente ao ano de 2013 (edição do Decreto que declarou o imóvel de interesse social para fins de reforma agrária) apurando-se o GUT de 106,60 % e GEE de 138,03¨%, demonstrando-se, claramente, a produtividade do imóvel e, por consequência, sua inexpropriabilidade (eDOC 668 – ID: a91ab212, p. 30).



    Afirma-se que, após a vistoria administrativa de 1999, contra a qual se insurgiu legal e processualmente o proprietário, terminando a ação em 2009, o INCRA nada fez para desapropriá-lo até 2013, quando ai é editado o Decreto expropriatório e com a vistoria somente de atualização de valores e não com elaboração de laudo de utilização da propriedade (eDOC 668 – ID: a91ab212, p. 31).



    Por fim, alega-se que não se aplica ao caso o teor do julgamento da ADI 2.332. Argumenta-se que, sobre os valores da indenização, corrigidos monetariamente, diversamente do que pretendia o INCRA incidiriam juros compensatórios de 12%aa nos termos da Súmula 618/STF, contados desde a imissão na posse, e juros moratórios previsto no Código Civil, não se lhe aplicando a Medida Provisória nº1557/97 e suas reedições (ADI 2332), assim como, que os juros dos tda’s são meramente remuneratórios dos títulos ante ao prazo de resgates, não se confundindo com os demais (eDOC 668 – ID: a91ab212, p. 51).



    No recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 184 do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se não serem devidos juros compensatórios pela desapropriação do imóvel.



    Alega-se que não houve comprovação de perda de renda sofrida pelo proprietário, ora recorrido, eis que é seu ônus (do proprietário) comprovar 'a perda de renda' (eDOC 672 – ID: b4aafcc1, p. 8).



    Afirma-se que o imóvel já estava ocupado por terceiros no momento do processo desapropriatório. Com base nisso, argumenta-se que, se o Expropriado não sofreu perda de renda comprovada, inexiste prejuízo a compensar (eDOC 672 – ID: b4aafcc1, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a mora entre a vistoria do INCRA que declarou o imóvel improdutivo e o decreto desapropriatório decorreu da suspensão do procedimento de expropriação, em razão da propositura, pelo próprio proprietário do imóvel, de ação anulatória contra o ato administrativo que declarou a improdutividade do bem. Anotou assim que, subsistindo dois laudos sobre o imóvel, um de 1999 reconhecendo a improdutividade do imóvel, e outros de 2013, a reconhecer a produtividade do bem, dever ser dada prevalência àquele, sob pena de beneficiamento do expropriado com a mora do processo movido contra o INCRA.



    Com relação aos juros compensatórios, registrou que o imóvel se mostrou impassível de gozo deste o momento em que registrada em boletim de ocorrência policial a invasão da terra por famílias sem terra. Com base nisso, considerou ser devido o pagamento de juros compensatórios em favor do expropriado, no percentual de 6%.



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Analisando detidamente as três demandas relacionadas, percebe-se que toma grande relevância o momento em que deve ser considerado para reconhecer a produtividade do imóvel desapropriado. Isto porque estão em destaque dois momentos distintos: o primeiro como sendo a data da vistoria e o segundo como sendo o momento que imediatamente precedeu o decreto desapropriatório. 



    Fosse considerado o primeiro momento, o da vistoria, verificou-se linhas acima que haveria coisa julgada reconhecendo a área como improdutiva e expropriável. Ocorre que o proprietário alega que o período a ser aferido deveria ser outro, qual seja, o momento que precede o Decreto expropriatório, face o tempo existente entre eles. 



    Antes de tal definição, importante rememorar que, após a realização da vistoria pelo INCRA, o autor ajuizou ação em 09/1999 buscando anular o ato que reconheceu a improdutividade da terra e, durante o período de tramitação da referida demanda, foi deferida liminar obstando o prosseguimento do processo até o julgamento final da ação, que só veio a transitar em julgado em 2009.



    Como se vê, durante a tramitação da referida ação foi obstado o prosseguimento do procedimento administrativo movido pelo INCRA por aproximadamente dez anos. 



    Assim, em que pese a ação de desapropriação de nº 5013689- 35.2014.4.04.7001 tenha sido ajuizada apenas em junho de 2014, não se pode imputar à Autarquia a mora no andamento do procedimento, uma vez que após o trânsito em julgado daquela demanda, o INCRA prosseguiu com o feito administrativo, inclusive reavaliando o imóvel em questão.



    (...)



    É de se ressaltar que o caso em tela insere-se justamente na hipótese em que o expropriado manejou diversos recursos que resultaram na procrastinação do andamento do processo administrativo, de modo que deve ser considerada válida a vistoria realizada pelo INCRA no ano de 1999 e todos os atos administrativos subsequentes, sob pena de inviabilizar-se o comando inserto no art. 184 da Constituição Federal em favor da perpetuação da litigância.



    Devem ser providas, portanto, as apelações do INCRA para julgar improcedentes os pedidos declaratórios de produtividade e inexpropriabilidade e de nulidade dos atos administrativos direcionados à expropriação, vertidos na Ação nº 5010324-70.2014.4.04.7001, bem como julgar procedente a ação de desapropriação por interesse social, com a expedição de mandado de imissão na posse nos autos de n. 5013689-35.2014.4.04.7001 e expedição de mandado translativo de domínio ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Congonhinhas, para os efeitos previstos no artigo 17 e seu parágrafo único da LC 76/93.



    (...)



    Dos juros compensatórios Quantos aos juros compensatórios, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da ADI 2.332, reconheceu a constitucionalidade do § 1º do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao asseverar não ser possível a incidência daquela parcela nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§1º); (ii) o imóvel tenha "graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero" (§2º); e (iii) sobre o período anterior "à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação".



    (...)



    Os juros compensatórios possuem função indenizatória, cujo escopo é remunerar os expropriados pelo não desenvolvimento da atividade econômica prevista para os imóveis desapropriados, no interregno compreendido entre o desapossamento e a data do recebimento da justa indenização. 



    No caso em comento, não obstante a ordem de imissão na posse tenha sido suspensa por esta Turma nos autos do agravo de instrumento de nº 50269589520144040000, há que se determinar a incidência dos juros compensatórios a contar da data em que registrada em boletim de ocorrência policial a invasão da terra por famílias sem terra, ou seja, a contar de 05/05/2014, conforme comprovante acostado ao evento 13-out6 da ação 5013141-39.2016.4.04.7001.” (eDOC 625 – ID: 2bb09869, p. 10-20)



    Assim, verifica-se que questão relacionada à produtividade do imóvel, tantos para fins de expropriação quanto para fixação dos juros compensatórios, restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. IMÓVEL DECLARADO PRODUTIVO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que para dissentir do acórdão recorrido quanto à produtividade do imóvel objeto da desapropriação seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (incidência da Súmula 279/STF), além da análise das normas infraconstitucionais pertinentes. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 607731 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.08.2014 – grifo nosso)



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Juros Compensatórios. Comprovação da perda de renda. Súmula 279/STF. Nega-se provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento na Súmula 279 do STF, mantendo o acórdão que fixou juros compensatórios em ação de desapropriação. 2. O agravante alega que haveria comprovação nos autos de que não teria ocorrido perda de rendo com o imóvel expropriado, motivo pelo qual não seriam devidos juros compensatórios. 3. O Tribunal de origem considerou que os valores fixados a título de indenização e juros compensatórios estão devidamente subsidiados por laudo pericial que atestou a perda de renda decorrente da expropriação II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a controvérsia acerca da existência de perda de renda do imóvel expropriado demanda exame do acervo fático-probatório. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não demonstra o desacerto da decisão agravada, sendo as alegações do recorrente um mero inconformismo. 6. O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que os valores fixados a título de indenização, bem como os respectivos juros compensatórios, estão devidamente subsidiados por laudo pericial produzido nos autos, em que se realizou a avaliação por profissional habilitado quanto às perdas decorrentes da expropriação. 7. Está expressamente assentado no acórdão que apreciou os embargos de declaração a existência de perda de renda. 8. Divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, acerca da perda de renda do imóvel expropriado, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 9. Nega-se provimento ao agravo regimental. Majoração da verba honorária em 10 %” (ARE 1535847 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 29.05.2025 – grifo nosso)



    Com relação os juros compensatórios, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, assentou-se que é constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do bem. Confira-se, a propósito, a ementa deste precedente:



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo “até” e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha “graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero” (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior “à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação”. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão “não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)” por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: “(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários.” (ADI 2332, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 16.04.2019)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem, ao fixar o índice de juros compensatórios em 6%, não destoou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual o acórdão impugnado não merece reparo nesse ponto.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 625 – ID: 2bb09869, p. 23), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente